Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001210-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), ROSELI ENGSTER ZANQUI - CPF: 632.094.201-06 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MADEIREIRA ARROIO BAIXO EIRELI - CNPJ: 13.560.756/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NATALI GUARNIERI registrado(a) civilmente como BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
NULIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por

ROSELI ENGSTER ZANQUI
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia
(MT)
que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1000175-84.2020.8.11.0101
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão,
alegando, em síntese, a nulidade da CDA devido
a
ausência de citação no processo administrativo.

Argumenta que não possuía cargo de administração/gerência na empresa,
motivo pelo qual requereu o
redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente/administrador.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requereu a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do débito inscrito em dívida ativa.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id.
201228659
.

A Fazenda Pública apresentou resposta ao agravo no Id.
206958170
, pugnando pelo não provimento recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n.
c.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
recurso de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por

ROSELI ENGSTER ZANQUI
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia
(MT)
que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1000175-84.2020.8.11.0101
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que
a parte
agravante sustenta
a nulidade da CDA devido
a
ausência de citação no processo administrativo.

Argumenta que não possuía cargo de administração/gerência na empresa,
motivo pelo qual requereu o
redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente/administrador.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar
provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja
juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na decisão agravada que:

“
[
...
].

Considerando que a excipiente é parcialmente responsável pelos créditos tributários na presente execução, não há falar em sua ilegitimidade passiva “ad causam”, quanto à totalidade dos créditos, uma vez que o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade quanto ao período em que integrava a sociedade não pode ser verificada de plano, com base nos documentos nos autos, o que exigiria maior cognição, o que é vedado pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, conforme a Súmula n. 393, do STJ.

No mesmo sentido é sobre a alegação de ilegitimidade da personificação da pessoa jurídica, sob o argumento de que somente poderia responder pessoalmente pelos débitos fiscais na hipótese de ter agido com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto, o que, segundo se alega, não ocorreu.

Todavia, é incabível a utilização do presente incidente para o fim almejado, eis que é necessária a dilação probatória.

Isso porque, em atenção à certidão de dívida ativa da presente execução, verifica-se que a sócia
encontra-se
inserida no título, a inviabilizar o acolhimento do pleito, uma vez que incumbe a parte executada comprovar que não incorreu nas situações previstas no art. 135 do CTN, questão esta que demanda maior dilação probatória, devendo, pois, ser alegada em sede de embargos à execução.

[...].

No que concerne à arguição de ausência de notificação da
excipiente

em sede de processo administrativo, não assiste razão a executada vez que em se tratando o

ICMS de um imposto de lançamento de ofício vez que deixou de recolher no prazo

regulamentar e/ou recolheu a menor o valor correspondente a este imposto, não sendo

obrigatória a instauração de procedimento administrativo de fiscalização para apuração de

infrações à legislação tributária (CTN, art. 194 e ss.), sendo que para estes casos a emissão

do carnê equivale ao lançamento e sua entrega ao contribuinte satisfaz a exigência da

notificação
”.

Deflui, portanto, que o
s
ato
s
administrativo
s
impugnado
s
se encontra
m,
a princípio, acobertado
s
pelo atributo da legitimidade.

Com efeito, compete à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa e
/ou a
ocorrência de vícios e/ou nulidades
na constituição do débito e
que resultou em inscrição em dívida ativa,

com a consequente execução do título que ora
pretende ver extinto (legalidade), bem assim que os fatos alegados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024